Tribunal: TJDFT
Processo: 0701776-36.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
No presente caso, a questão trazida a julgamento cinge-se em verificar a regularidade do Auto de Infração n. 727/2015, em razão da ausência de recolhimento antecipado de ICMS devido pela entrada de mercadorias no Distrito Federal adquiridas de outra unidade da federação, conforme art. 5o, inciso XI, “a”, da Lei n. 1.254/96. A sentença julgou improcedente o pedido formulado na inicial. Em seu recurso a apelante/autora pede pela reforma da sentença para que, reconhecendo a irregularidade do auto de infração, o mesmo seja considerado nulo. Neste sentido, entendo que o fato novo apresentado na petição de ID 3196008, quanto à retroatividade da Lei no 6.900, de 14/07/2021, especificamente do seu artigo 1o, inciso IV, que reduz para 50% (cinquenta por cento) o valor da multa aplicada sobre o valor do imposto não recolhido, não se aplica na hipótese dos autos, em que se analisa tão somente a regularidade da multa imposta. Assim, considerando que o feito encontra-se pronto para julgamento, mantenha-se na pauta anteriormente designada. Publique-se.